Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-74.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-74.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA IVO DE BRITO - CPF: 016.062.221-20 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), Q I INFORMATICA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EMPRESA DESCONHECIDA – PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRETENSÃO DE “LIMPAR” O NOME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 335, III do CPC, cabe a consignação se o credor for desconhecido ou residir em lugar incerto.

A ação de consignação em pagamento aponta para a boa-fé do devedor que deposita a quantia integralmente, nem discutir sua origem, contudo, desconhece a empresa e seu paradeiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Q.I. INFORMÁTICA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1002002-74.2018.8.11.0013 - 1a VARA DE PONTES E LACERDA, proposta por Rosa Maria Ivo de Brito, que julgou procedente os pedidos para declarar extinta a obrigação da parte autora, em relação aos valores depositados em juízo, determinando que a empresa apelante se abstenha de realizar a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Também a condenação da parte ré em custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante, assistida pela Defensoria Pública, defende a nulidade da citação por edital. Segundo alega a citação por edital foi deferida de plano.

Assevera que a Terceira Turma do STJ decidiu pela nulidade da citação por edital, deferida pelo juízo de primeiro grau, antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do réu. Restou fixado o entendimento de que a citação por edital sé é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

Adiante, defende a inadequação da via processual eleita, sob o argumento de que a ação de consignação em pagamento não via para declarar existência ou não do débito. Ou seja, “se a pessoa alega não ser devedora, jamais poderia consignar o valor para quitar uma obrigação que supostamente não possui”.

No que tange a ausência de impugnação específica, aduz que o curador especial, no caso a Defensoria Pública não possuem o ônus de impugnação específica, conforme prevê o CPC, no seu artigo 341, § único.

Nestes termos requer a extinção do processo por inadequação da via eleita, reconhecida a nulidade da citação, devolvendo-se os autos à origem para que seja a autora instada a buscar a localização da recorrente.

Contrarrazões (id. 63249549) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que julgou procedente os pedidos para declarar extinta a obrigação da parte autora em relação aos valores depositados em juízo, determinando que a empresa apelante se abstenha de realizar a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque não há falar em inadequação da via eleita, pois, pela leitura da inicial se depreende que a pretensão da parte autora não é discutir a origem da dívida, mas, de ter seu nome “limpo” em relação aos órgãos de proteção ao crédito. Defende, na inicial, desconhecer a empresa e requereu a consignação em pagamento, do valor integralmente cobrado.

Também, quanto à alegada nulidade da citação, entendo como razoável a decisão do juiz sentenciante, que a afastou a alegação sob o argumento de que há que presumir como verdadeira a alegação da parte autora, em afirmar que a empresa se encontra em lugar incerto e não sabido.

Isso porque a boa-fé é um princípio que orienta e informa o ordenamento jurídico e deve sempre ser observada. No caso, a conduta da parte autora, em não discutir a ordem do débito e pretender tão somente a consignação vai de encontro com o princípio da boa-fé e faz presumir a veracidade das suas alegações.

Se não bastasse, ainda que a sentença fosse outra ou que fosse declarada sua nulidade, é certo que é ônus da empresa ré proceder à baixa da inscrição após o prazo de 5 anos, contados do vencimento da dívida,

nos termos dos art. 25, § 1o e art. 43, § 1o, ambos, do CDC.

Sobre o tema, destaca-se a seguinte jurisprudência recente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ACÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DADOS. CARTÓRIOS DE PROTESTO. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO. ART. 43 DO CDC. PRAZOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ARQUIVISTA.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ART. 84 DO CDC. DANO MORAL. LIMITAÇÃO. SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. Recurso especial interposto em: 07/07/2016. Concluso ao gabinete em: 22/08/2018. Julgamento: CPC/15. 2. Na presente ação civil pública, questiona-se a circunstância de as recorridas estarem descumprindo o disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, mantendo a inscrição do nome de consumidores em seus cadastros de inadimplentes por prazo superior a cinco anos, contados da data de vencimento do título, já que não realizam qualquer controle sobre o prazo prescricional e o respectivo termo inicial dos dados provenientes de cartórios de protestos. 3. Consoante as disposições dos arts. 844 e 850 do CC/02, a autocomposição levada a efeito pelos órgãos públicos legitimados, na via administrativa do compromisso de ajustamento de conduta, não constitui renúncia a direitos, mas simples reconhecimento de direitos mínimos em proveito dos substituídos processuais, reais detentores do direito material controvertido. Precedente. 4. O propósito recursal é determinar qual o termo inicial do limite temporal previsto no § 1o do art. 43 do CDC e a quem cabe a responsabilidade pela verificação do prazo máximo de permanência da inscrição em cadastros de proteção ao crédito, e a possibilidade de configuração de danos morais indenizáveis. 5. A essência – e, por conseguinte, a função social dos bancos de dados – é reduzir a assimetria de informação entre o credor/vendedor, garantindo informações aptas a facilitarem a avaliação do risco dos potenciais clientes, permitindo aos credores e comerciantes estabelecer preços, taxas de juros e condições de pagamento justas e diferenciadas para bons e maus pagadores. 6. Em vista da tensão com os direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, o CDC, disciplinando a matéria, atribuiu caráter público às entidades arquivistas, para instituir um amplo, rigoroso e público controle de suas operações, no interesse da comunidade. 7. O princípio da finalidade atua de forma preventiva, impedindo que os dados – na maioria das vezes negativos e obtidos sem o consentimento dos consumidores – sejam desvirtuados pelos usuários do sistema, para garantir o débito, punir o devedor faltoso ou coagir ao pagamento. 8. Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 9. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar danos aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011). 10. Nas obrigações de fazer no Direito do Consumidor, o juiz deve conceder a tutela específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento (art. 84 do CDC).
11. A jurisprudência do STJ concilia e harmoniza os prazos do § 1o com o do § 5o do art. 43 do CDC, para estabelecer que a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um limite máximo de cinco anos que pode ser, todavia, restringido, se for menor o prazo prescricional para a cobrança do crédito. 12. Em razão do respeito à exigibilidade do crédito e ao princípio da veracidade da informação, o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é temporal. 13. O limite contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. de manutenção da informação do art. 43, § 1o, do CDC é examinado isoladamente em relação a cada anotação.
14. Os arquivistas devem adotar a posição que evite o dano potencial ao direito da personalidade do consumidor, razão pela qual é legítima a imposição da obrigação de não-fazer, consistente em não incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos, sem a informação do prazo de vencimento da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei 8.078/90. 15. Condenação genérica das recorridas à indenização dos danos materiais e à compensação dos danos morais individualmente sofridos pelos consumidores, desde que se comprovada que todas as anotações em seus nomes estejam desatualizadas. 16. Abrangência da decisão proferida em ação coletiva em todo o território nacional, respeitados os limites objetivos e subjetivos do que decidido. Entendimento repetitivo. 17. Recurso especial provido. (Resp no 1630659, Rel. Min. Nacy andrighi, julgamento em 21/09/2018). Destaquei

Portanto, no caso, fatalmente a inscrição teria prazo máximo em 12/03/2.019.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021